Tribunal: TJDFT
Processo: 0724454-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0724454-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCIANO PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: RUBENS DOS SANTOS PIRES, JUREMA FARIAS DOS SANTOS, JULIANA BARROZO DE PAULA BRANQUINHO, SIMONE OLIVEIRA DE CASTRO, THIAGO LIMA LEITAO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO DESPACHO Excepcionalmente concedo ao paciente o prazo de 5 (cinco) dias para juntar aos autos cópia de documentos imprescindíveis para a análise do pedido, tais como a denúncia, a decisão impugnada, dentre outros que permitam a compreensão dos andamentos processuais. BRASÍLIA, DF, 30 de julho de 2021 17:24:19. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator